Tribunal: CARF
Processo: 10680.940813/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.940813/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.670 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
FEDERACAO INTERF. DAS COOP. DE TRABALHO MEDICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL
NA
QUAL
SE
ENQUADRA O PRESENTE CASO CONCRETO.
Em princípio, é inadmissível a retificação de PER/DCOMP posteriormente à
ciência da decisão administrativa que negou homologação à compensação
originalmente declarada. No entanto, em se tratando de erro prontamente
apurável pelo exame da Autoridade Administrativa, esse erro pode ser
corrigido, o que, por óbvio, somente será possível mediante a constatação
inequívoca do erro.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de diligência suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para que as estimativas relacionadas ao ano-calendário de 2007 sejam consideradas na
recomposição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, homologando-se, assim, as
compensações até o limite do crédito apurado.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.940813/2009-22
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.670 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.940813/2009-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

Relatório
Discute-se nos presentes autos a declaração de compensação lastreada na
PER/DCOMP no 31448.27502.230408.1.3.02-3349, transmitida em 23/04/2008, na qual foi
informado um crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ano-calendário de 2007, no montante
de R$ 61.206,81, para compensar débitos de estimativa mensal de IRPJ (código 5993-01) e
CSLL (código 2484-01) de março de 2008.
Por meio do termo de intimação no de rastreamento 843786175 (fls. 306 do e-
processo) o contribuinte foi informado do seguinte:
Não foi apurado saldo negativo na DIPJ e sim imposto a pagar. A soma das parcelas de
crédito demonstradas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação
do imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2008 - 01/01/2007 a 31/12/2007
DIPJ: Imposto a pagar R$ 34.281,82
PER/DCOMP: Valor do Saldo Negativo R$ 61.206,81
Demonstrativo crédito DIPJ: R$ 455.893,05 (Somatório dos valores da FICHA 12A,
LINHAS 12 A 18)
Demonstrativo crédito PER/DCOMP: R$ 61.206,81 (Somatório das informações das
fichas Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de Renda Retido na Fonte,
Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, Estimativas
parceladas e Demais estimativas compensadas)
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo e, se for o caso,
corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição. Outras divergências
entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período deverão ser
sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta
intimação.
Base legal: Art. 6o, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as
alterações posteriores. Arts. 65 e 76 a 81 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.670 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.940813/2009-22

Em 27/05/2009, o contribuinte retificou a sua DIPJ, ano-calendário 2007, (fls.
73/99 do e-processo) para fazer constar na Linha 19 – IMPOSTO DE RENDA A PAGAR da
Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral, o valor de saldo
negativo de 144.171,64.
Posteriormente, em 22/12/2009, o contribuinte foi intimado do despacho decisório
no de rastreamento 854480908 (fls. 13 do e-processo), o qual não homologou a compensação
pleiteada, como se vê abaixo:

Não se conformando com o aludido, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade argumentando em síntese que o que houve foi um simples erro material de
preenchimento de Declaração de Compensação – DCOMP [...], não havendo ausência; de
recolhimento de tributo pela cooperativa, estando aquele devidamente adimplido (fls. 02 do e-
processo).
Antes disso todavia, em sede preliminar, pleiteou pela nulidade do despacho
decisório por supostamente violar formalidades relacionadas à legalidade, moralidade,
impessoalidade, ampla defesa e contraditório. Em suas palavras (fls. 04 do e-processo):
o que se verifica através do Despacho Decisório em questão são a absoluta inexatidão e
imprecisão da descrição fálica do suposto equívoco cometido pela Impugnante no
procedimento de compensação em questão, as quais tornam o trabalho da sua defesa
excepcionalmente penoso, mormente quando a(s) irregularidades detectada(s) pelo
sistema eletrônico da Receita não é(são) acompanhada(s) de elementos suficientes a
identificá-la(s). Aliás, as dúvidas da Impugnante quanto à existência de uma ou mais
irregularidades e quais seriam, repousam exatamente no perfil extremamente sintético
do Despacho Decisório.
Ainda segundo o contribuinte (fls. 04 do e-processo), a glosa apontada no
Despacho Decisório é desacompanhada das informações pertinentes, o que traz graves
transtornos à Impugnante, uma vez que esta não possui o devido acesso à irregularidade que lhe
está sendo efetivamente imputada. E defende que a indicação precisa de todos os elementos
Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.670 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.940813/2009-22

constituintes do crédito tributário é requisito do Auto de Infração e, por analogia, do Despacho
Decisório.
Com relação ao mérito, como anteriormente mencionado, informa sobre o erro no
preenchimento da declaração com valores desmembrados de R$ 61.206,81 e R$ 82.964,83, base
esta que teria sido formada com créditos apurados ainda em 2004 e 2005, mas supostamente
utilizados para a formação do saldo de 2007.
Ao final, para formação da convicção do julgador propugna pela realização de
diligência em busca da verdade material invocada, indicando os quesitos a esclarecer e a perita
para acompanhamento da diligência pleiteada.
Em sessão de 31/05/2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
do contribuinte, nos termos da seguinte ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. Na Declaração de Compensação somente
podem ser utilizados os créditos comprovadamente existentes, respeitadas as demais
regras determinadas pela legislação vigente para a sua utilização.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consulta ao sistema e-processo revela que do valor originário do débito somente
remanesce em discussão o montante de R$ 4.486,19, como detalhado abaixo:

Isso porque a DRJ/BHE, ao contrário da Unidade de Origem a qual não
homologou as compensações, em função das divergências entre DIPJ e PER/DCOMP, entendeu
que seria o caso de analisar efetivamente o crédito informado, a partir dos documentos
apresentados na manifestação de inconformidade e das informações constantes dos próprios
sistemas da Receita Federal do Brasil.
Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.670 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.940813/2009-22

Ao proceder a referida análise, apurou-se que o contribuinte quitou as suas
estimativas de IRPJ de três formas: utilização retenções na fonte, pagamentos em DARF e
compensações, como se vê às fls. 355/356 do e-processo:
27. Verificando as antecipações do IRPJ constante dos documentos anexados ao
processo, tem-se:

27.1 O demonstrativo acima indica que o contribuinte apurou o IRPJ-Estimativa Mensal
através do levantamento de balanço/balancete em todo o ano calendário, informando na
DCTF/DIPJ a extinção pelo pagamento, compensações e IRF. Todos os pagamentos
foram confirmados pelos sistemas informatizados da RFB, de modo que, confirma-se a
antecipação no importe de R$332.322,94.
27.2 Foram apresentadas diversas DCOMP’s destinadas à extinção do IRPJ Estimativa
Mensal AC 2007. A situação atual destas declarações:

O demonstrativo acima indica as compensações declaradas pelo contribuinte e a
situação atual destas compensações. As informações constantes deste demonstrativo
foram extraídas dos documentos anexados ao processo. A situação atual destas
compensações:
Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.670 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.940813/2009-22

• Algumas ainda estão em análise, de modo que, ainda produzindo efeitos nos termos do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
• Aquelas cadastradas no processo 10680.915762/2009-09 já foram analisadas e objeto
de Despacho Decisório emitido pela DRF: não homologadas e já definitivamente
julgadas administrativamente, uma vez que o decidido pela DRF não foi contestado.
• As cadastradas no processo 10680.925799/2009-37 também já foram analisadas pela
DRF e objeto de Despacho Decisório contestado pelo contribuinte. A manifestação de
inconformidade já foi apreciada pela DRJ resultando na homologação parcial das
compensações declaradas; objeto de recurso voluntário encontra-se atualmente
aguardando julgamento no CARF.
• As cadastradas nos processos 10680.919653/2011-77 e 10680.918969/2011-41
também já foram analisadas pela DRF e contestadas pelo contribuinte. A manifestação
de inconformidade apresentada já foi apreciada pela DRJ que homologou as
compensações declaradas.
27.3 Considerando as informações acima, as compensações do IRPJ-Estimativa Mensal
AC 2007 válidas até então alcançam a importância de R$ 78.993,52; os demais débitos
compensados pelo contribuinte não podem ser computados como parte do Saldo
Negativo de IRPJ AC 2007 passível de restituição/compensação uma vez que não
revestidos das características de liquidez e certeza previstos no art. 170 do CTN.
27.3.1 Assim sendo, confirma-se a antecipação do IRPJ no importe de R$ 78.993,52,
correspondente às compensações até então válidas: aquelas ainda produzindo efeitos
(não analisadas) e aquelas expressamente homologadas pelo fisco.
28. O contribuinte deduziu do IRPJ-Estimativa Mensal apurado no mês de
dezembro/2013 a importância correspondente a R$ 144.171,64 referente ao IRRF. As
DIRF’s apresentadas pelas fontes pagadoras confirmam o IRF no importe de R$
259.994,34. Os rendimentos oferecidos à tributação conforme DIPJ são compatíveis
com o IRF constante da DIRF.
28.1 Parte do IRF constante da DIRF já foi utilizado pelo contribuinte em outras
DCOMP’s, cadastradas no processo 10680.724564/2012-25, sob a forma de IRF-
Serviços Prestados por Associação de Cooperativa de Trabalho. O IRF já utilizado pelo
contribuinte naquelas DCOMP’s importou em R$ 74.261,22 e já foi reconhecido como
válido pela DRF através do Despacho Decisório 1210/2012, cuja cópia encontra-se
anexada ao processo. Neste contexto, há de ser validado o IRRF deduzido pelo
contribuinte em sua DIPJ no valor de R$144.171,64.
Percebe-se, portanto, que o único valor não reconhecido pela instância julgadora a
quo na apuração do montante do saldo negativo do período se refere a parcelas de estimativas
quitadas mediante procedimento de compensação, as quais não teriam sido homologadas ou
ainda estariam sendo discutidas em outros processos administrativos.
O contribuinte, mais uma vez inconformado com o que fora decido pelas
autoridades fiscais, apresentou defesa via recurso voluntário por meio do qual requer a (fls. 400
do e-processo):
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.670 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.940813/2009-22

É o relatório.

Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.670 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.940813/2009-22

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
05/08/2013 (fls. 377 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
04/09/2013 (fls. 378 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
Como visto pelo breve do caso, o recurso voluntário do contribuinte ataca
basicamente três pontos do acórdão aquo. Primeiro para que, caso sejam indeferidos os seus
argumentos de mérito, os autos sejam convertidos em diligência para apuração da verdade
material. Segundo que a sua declaração de compensação possui um erro material plenamente
sanável na informação referente ao valor do saldo negativo supostamente disponível. Por fim,
que os valores de estimativas compensadas não poderiam ter sido desconsiderados para a
formação do seu creditório tributário.
Pois bem, tendo em vista que o pedido de conversão em diligência é tão apenas
subsidiário, ressalte-se que ele somente será apreciado na hipótese de os pedidos anteriores
serem indeferidos.
Assim, passamos a análise do primeiro argumento de defesa.
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte reitera em seu recurso
voluntário o pedido para que sejam considerados, além do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2007, tal como consta em PER/DCOMP, valores de saldo negativo referentes aos
anos-calendário de 2004 e 2005, veja-se às fls. 383 do e-processo:
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.670 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.940813/2009-22

Ainda que se concorde em parte com os argumentos suscitados pelo contribuinte,
notadamente no que diz respeito a possibilidade de retificação da declaração, é necessário que se
esclareça os motivos pelos quais eles não podem ser aceitos no presente caso.
Ressalte-se que o contribuinte teve oportunidade de retificar suas informações ao
tomar conhecimento do termo de intimação no de rastreamento 843786175, mas informa que
somente teria percebido o equívoco após ser intimado dos despachos decisórios, os quais não
homologaram as suas compensações.
Em princípio, é inadmissível a retificação de PER/DCOMP posteriormente à
ciência da decisão administrativa que negou homologação à compensação originalmente
declarada.
Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.670 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.940813/2009-22

No entanto, em se tratando de erro prontamente apurável pelo exame da
autoridade administrativa, o erro pode ser corrigido. É o que sucede quando o tipo de crédito
trazido à compensação é “pagamento indevido/a maior”, mas o valor e o período coincidem com
o saldo negativo do mesmo tributo, conforme apurado em DIPJ. Nessa situação deve a
autoridade administrativa dar ao crédito alegado o tratamento adequado de saldo negativo e
prosseguir na apreciação da compensação declarada.
Essa é a interpretação mais coerente do artigo 147, §2o, do Código Tributário
Nacional, o qual dispõe que os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Salvo melhor juízo, o referido dispositivo traz a possibilidade de que a própria
autoridade administrativa, ao efetuar a revisão da declaração, retifique de ofício os erros nela
contidos, desde que tais erros sejam “apuráveis pelo seu exame”. Entendo tratar-se, aqui, dos
chamados lapsos manifestos, enganos que saltam aos olhos, prontamente identificáveis.
Todavia, a retificação deve estar fundamentada em erro comprovado. E, por certo,
o ônus dessa comprovação recai sobre quem alega o erro, no caso, o próprio contribuinte.
In casu, o contribuinte não traz a prova do equívoco, limitando-se apenas a
mencionar que teria utilizado para as compensações, créditos supostamente referentes aos anos-
calendário de 2004 e 2005. Por esse aspecto, acertada a decisão da instância a quo ao concluir
que (fls. 354 do e-processo), considerando todos os documentos anexados ao processo e as
informações extraídas dos sistemas informatizados da RFB, somente será avaliado neste
processo o crédito expressamente identificado pelo contribuinte nas DCOMP’s em litígio neste
processo: Saldo Negativo de IRPJ AC 2007.
É importante ressaltar, aliás, que o pedido de diligência não pode ser utilizado
como uma forma de suprir a omissão do contribuinte no que diz respeito ao seu ônus probatório.
Não há sequer um indício de prova no caso, o que poderia levantar uma dúvida razoável capaz
de justificar um procedimento específico.
O procedimento fiscal de diligência é ferramenta à disposição do julgador para
dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre
Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.670 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.940813/2009-22

convicção motivada. Repita-se, não visa suprir a inércia probatória de qualquer uma das partes
envolvidas.
Logo, o pedido subsidiário de diligência relacionado com as análises dos saldos
negativos referentes aos anos-calendário de 2004 e 2005 deve ser indeferido.
Já com relação ao montante disponível do saldo negativo informado para o ano-
calendário de 2007, a DRJ/BHE deixou de validar tão somente os valores referentes às
estimativas objeto de compensações não homologadas.
Veja-se mais uma vez (fls. 355/356 do e-processo):
27.2 Foram apresentadas diversas DCOMP’s destinadas à extinção do IRPJ Estimativa
Mensal AC 2007. A situação atual destas declarações:

O demonstrativo acima indica as compensações declaradas pelo contribuinte e a
situação atual destas compensações. As informações constantes deste demonstrativo
foram extraídas dos documentos anexados ao processo. A situação atual destas
compensações:
• Algumas ainda estão em análise, de modo que, ainda produzindo efeitos nos termos do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
• Aquelas cadastradas no processo 10680.915762/2009-09 já foram analisadas e objeto
de Despacho Decisório emitido pela DRF: não homologadas e já definitivamente
julgadas administrativamente, uma vez que o decidido pela DRF não foi contestado.
• As cadastradas no processo 10680.925799/2009-37 também já foram analisadas pela
DRF e objeto de Despacho Decisório contestado pelo contribuinte. A manifestação de
inconformidade já foi apreciada pela DRJ resultando na homologação parcial das
compensações declaradas; objeto de recurso voluntário encontra-se atualmente
aguardando julgamento no CARF.
• As cadastradas nos processos 10680.919653/2011-77 e 10680.918969/2011-41
também já foram analisadas pela DRF e contestadas pelo contribuinte. A manifestação
de inconformidade apresentada já foi apreciada pela DRJ que homologou as
compensações declaradas.
Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.670 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.940813/2009-22

27.3 Considerando as informações acima, as compensações do IRPJ-Estimativa Mensal
AC 2007 válidas até então alcançam a importância de R$ 78.993,52; os demais débitos
compensados pelo contribuinte não podem ser computados como parte do Saldo
Negativo de IRPJ AC 2007 passível de restituição/compensação uma vez que não
revestidos das características de liquidez e certeza previstos no art. 170 do CTN.
27.3.1 Assim sendo, confirma-se a antecipação do IRPJ no importe de R$ 78.993,52,
correspondente às compensações até então válidas: aquelas ainda produzindo efeitos
(não analisadas) e aquelas expressamente homologadas pelo fisco.
Quanto ao exposto, não concordamos com o raciocínio supramencionado.
Como se sabe, a compensação de estimativas caracteriza-se como confissão de
dívida e, caso não seja provido o apelo em que se discute aquelas compensações, o contribuinte
será intimado para efetuar o pagamento daqueles valores confessados.
Se não fizer o pagamento espontaneamente, irá ser ajuizada execução fiscal por
parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”), uma vez que, no caso de confissão
de dívida, não é necessário a instauração de processo administrativo de cobrança. Assim, a glosa
daquelas estimativas do saldo negativo implicaria em cobrança em duplicidade.
É que o artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.670 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.940813/2009-22

§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Por outro lado, ao não reconhecer as estimativas pagas via compensação, que
foram confessadas, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o contribuinte,
como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes
mesmos valores na composição do seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e confessadas
via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo. E o processo administrativo
em que se discute as compensações das estimativas em nada influenciará na composição do
saldo negativo.
Independentemente do resultado daquele processo (em que se discute as
compensações das estimativas), o saldo negativo não será alterado. Se houver provimento ao
apelo do contribuinte, o pagamento do valor será confirmado e, por consequência, será
considerado na composição do saldo negativo. Se não houver êxito no processo administrativo, o
contribuinte será cobrado, uma vez que confessou a dívida da estimativa, e, também por
consequência, o saldo negativo não será afetado, já que ele se compõe, em parte, das estimativas.
Pensar de forma diversa, ou seja, que o contribuinte poderá não pagar o débito da
estimativa e, assim, se valer de um crédito inexistente, é trabalhar hipoteticamente, o que não se
pode admitir no âmbito do direito. Se o contribuinte não pagar o débito, será executado, com
todos os ônus inerentes à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma
forçada (bloqueio de bens e de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir é a
cobrança em duplicidade do mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução) do saldo
negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via PER/DCOMP, caberá a cobrança destes
valores, sem afetar a composição do saldo negativo. A Solução de Consulta Interna (“SCI”)
Cosit no 18/2006 dispõe nesse sentido, veja-se:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-001.670 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.940813/2009-22

Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela PGFN, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual admite a cobrança dos
valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-001.670 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.940813/2009-22

cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Trazendo tais ensinamentos ao caso concreto, tem-se que é imprescindível
reconhecer, na composição do saldo negativo de IRPJ de 2007, as estimativas declaradas nas
PER/DCOMP’s 38736.48637.230507.1.7.02-0031 e 39507.42292.220607.1.3.02-4308, nos
montantes respectivos de R$ 38.177,27 e R$ 35.856,73, objeto do processo administrativo no
10680.915762/2009-09,
além
da
estimativa
declarada
na
PER/DCOMP
no
32102.93242.071008.1.7.02-3967, no valor de R$ R$ 4.731,68, objeto do processo
administrativo no 0680.925799/2009-37. Em que pese elas não terem sido homologadas, todos os
valores supostamente devidos serão cobrados em processos próprios, razão pela qual é possível o
seu aproveitamento na composição do saldo negativo do período.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para que as estimativas acima mencionadas sejam consideradas na recomposição do
saldo negativo referente ao ano-calendário de 2007, homologando-se, assim, as compensações
até o limite do crédito apurado.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital